Tribunal: TJDFT
Processo: 0723727-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SINDSASC/DF. DECOTE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. APRESENTAÇÃO OU MODIFICAÇÃO DE PERCENTUAL. LIMITE TEMPORAL. DECISÃO MANTIDA.
1. A apresentação ou modificação do percentual de decote dos honorários advocatícios deve ocorrer antes da expedição do precatório para que possa ser destacada a parcela referente aos honorários contratuais. Precedentes do colendo STJ.
2. Recurso conhecido e não provido.